Tribunal: CARF
Processo: 11516.721475/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721475/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.033 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
CONFEITARIA CATARINENSE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2012
NULIDADE
-
EQUÍVOCO
NA
APRECIAÇÃO
DOS
FATOS
INOBSERVÂNCIA DE PRECEITO FUNDAMENTAL À VALIDADE DO
LANÇAMENTO - INOCORRÊNCIA Não há nulidade do lançamento quando a
autoridade fiscal demonstra clara e precisamente, os fatos que suportaram o
lançamento, possibilitando ao contribuinte, o exercício da ampla defesa e do ativo,
conforme o artigo 142 do CTN.
INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.
Quando a autoridade fiscal amplamente comprova que há inter-relacionamento
entre empresas, por meio da distribuição de suas receitas, de transferência de
empregados e compartilhamento de sua administração, formando de fato, uma
única empresa com receita bruta acima dos limites permitidos para inclusão no
SIMPLES NACIONAL, são devidas as contribuições sociais previdenciárias
sobre a receita bruta da empresa existente de fato.
Recurso voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Angelica Carolina Oliveira
Duarte Toledo, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Monica Renata Mello Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721475/2013-72
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721475/2013-72

Stoll, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Ausente a conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, substituída pelo conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.
Relatório
Trata-se de lançamento de ofício referente às contribuições sociais devidas à
Seguridade Social pela empresa, correspondentes a cota patronal destinada ao Fundo de
Previdência e Assistência Social e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do
Trabalho – GILRAT (RAT) e de terceiros, do período de 01/2009 a 01/2012, conforme relatório
fiscal de fls. 147/180.
A empresa foi excluída do Simples Nacional, em razão da caracterização das
atividades do contribuinte, conjuntamente com um grupo de outras cinco empresas constituídas
por interpostas pessoas (empresas essas que também eram optantes pelo Simples Nacional),
formando de fato, uma única empresa com receita bruta acima dos limites permitidos para
inclusão no SIMPLES NACIONAL.
Em razão disso, as contribuições previdenciárias deixaram de ser declaradas em
GFIPs, mensalmente entregues pela empresa e recolhidas em GPS, no período mencionado,
resultando nos autos de infração DEBCAD 51.033.333-8 (EMP, SAT) e DEBCAD 51.033.334-6
(TERC).
A empresa inscrita no CNPJ sob o no 82.817.800/0001-64, tinha como nome
empresarial CONFEITARIA CHUVISCO e atualmente, foi alterado para CONFEITARIA
CATARINENSE LTDA. (nome de fantasia CONFEITARIA MAR DOCE), conforme
comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ, no site da Receita Federal do Brasil.
Relatório fiscal às fls. 147/180, esclarecendo a exclusão de ofício da Confeitaria
Chuvisco Ltda. do SIMPLES NACIONAL, nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS
no 64, de 24 de maio de 2013, com efeitos a partir de 01/2008 (fls. 653). A decisão da referida
exclusão é decorrente de outro Processo Administrativo Fiscal n° 11516.721477/2013-61, cuja
ciência foi apenas dada simultaneamente com o presente lançamento e o processo foi encerrado
(fls. 1884).
O lançamento desta lide foi impugnado às fls. 667/716 e a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento negou provimento às fls.1885/1908.
Tempestivamente, foi interposto recurso voluntário às fls. 1926/1941,
fundamentado na Lei no 2.657/96, LC 05/75 e Decreto Estadual no 2.473/79, que em verdade, são
leis estaduais do Rio de Janeiro e não guardam relação direta com este processo administrativo
tributário federal, nem com o crédito tributário lançado. Alegou-se:

Preliminarmente:
a nulidade do auto de infração em razão do fiscal autuante ter incorrido em
equívoco na apreciação dos fatos, resultando em erro de direito. Capitula, em sua fundamentação
legal, variadas legislações e artigos, tonando o lançamento nulo, por não permitir o exercício da
ampla defesa e do contraditório, garantidos pela Constituição Federal.

Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721475/2013-72

No mérito:
a inexistência de grupo econômico em razão da não comprovação pela
fiscalização e ter se baseado em Termo de Ajuste de Conduta no 1032/2010, firmado pelas
supostas empresas da rede da RECORRENTE com a Delegacia Regional do Trabalho, mas que
não foi firmado pela RECORRENTE;
a utilização de eventual planejamento tributário previsto em nosso ordenamento
jurídico para que as empresas cumpram, de forma mais racional, com suas obrigações fiscais,
sem abrir mão da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de forma lícita e inteiramente
legal.
por fim, a ilegalidade da exclusão da recorrente do simples nacional sem
comprovação efetiva, no decorrer da fiscalização, de cometimento dos atos infracionais da
norma jurídica que regula a matéria, baseando-se em indícios.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

Dou por tempestivo o recurso voluntário de fls. 1926/1941 e dele conheço.
Em relação às preliminares de falta de fundamentação legal dos fatos e com isso,
erro de direito e nulidade da autuação, esclareço que a Recorrente não faz prova de suas
alegações, como determina o art. 17 do Decreto 70.235/72. Além disso, é incabível a alegação de
nulidade quando o lançamento tributário for devidamente motivado e explicitado e não se
encontrarem presentes os motivos elencados no art. 59 do Decreto 70.235/72 que possibilitariam
a sua decretação.
Como bem salientado na decisão de piso às fls. 1896, da análise do processo é
possível verificar que os fatos geradores, motivos de fato e de direito que justificam o
lançamento do crédito tributário em questão estão documentados nos autos. Com isso, o
lançamento está devidamente motivado e explicitado, dando ao Recorrente a oportunidade à
ampla defesa e ao contraditório, ausente quaisquer vícios que possam causar nulidade dos atos
praticados pela autoridade fiscal.
Nestes termos, ressalta-se também que, o lançamento tributário é vinculante e
obrigatório, conforme disposto no art. 142 do CTN. Destaca-se:

“Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721475/2013-72

Acrescente-se também que, caso houvesse irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF, entende este Tribunal que tal situação não acarretaria a nulidade do
lançamento.(Súmula CARF no 171)
No mérito, em relação à alegação de inexistência de grupo econômico por falta de
comprovação, pela fiscalização, e por ter se baseado em Termo de Ajuste de Conduta no
1032/2010 firmado apenas pelas empresas da rede e não pela Recorrente, restou devidamente
comprovado nos autos e fundamentado no relatório fiscal de fls. 147/180 e da própria decisão
recorrida às fls. 1897/1900, que a fiscalização amplamente comprovou o detalhamento da
evolução da rede empresarial CHUVISCO, atual Confeitaria Catarinense, demonstrando o inter-
relacionamento das empresas, por meio da distribuição de receitas transferência e empregados e
de sua administração. Não se trata, pois, de fundamentar-se em único documento inclusive de
outro processo de natureza jurídico trabalhista. A decisão recorrida às fls. 1901, inclusive, julgou
improcedente a impugnação pelas mesmas razões. Reproduz-se:

“A auditoria demonstrou através dos itens 4.21 a 4.42, mediante uma análise concreta
de fatos e documentos, que a administração da rede CHUVISCO está a cargo da família
Monteiro de Siqueira, principalmente da matriarca Jussara Monteiro de Siqueira, que
sempre foi sócia-administradora da CONFEITARIA CHUVISCO e também continuou
sendo a administradora das demais empresas criadas para substituição de suas filiais.
Fato esse devidamente comprovado quando se consultam as procurações de domínio
público existentes no Cartório Silva, em Florianópolis/SC. Tais procurações
relacionadas no ANEXO V confirmam de forma clara e inequívoca que a administração
formal da rede CHUVISCO esteve a cargo de Jussara Monteiro de Siqueira até, pelo
menos, 17/09/2009, no caso de 4 empresas, MAJU, VAFE, FG e GE, e continuou a ser
em relação à CONFEITARIA CHUVISCO (esta por contrato social) e à FB (por
procuração) até o fim da auditoria. Tendo em vista o trazido como exemplo em relação
ao sócio administrador Sr. Thiago Alonço, auxiliar administrativo, a impugnante
contesta o apurado, alegando que a auditoria não comprovou que a Sra. Jussara
realizava a administração das empresas. Ora, verifica-se que as procurações trazidas aos
autos, fls.442/461, são claras a este respeito. O seu teor é contundente no sentido de que
a Sra. Jussara detinha plenos poderes na administração das empresas. Tal constatação
pode ser verificada nestes documentos juntados aos autos pela auditoria. Entretanto, a
impugnante não procedeu à juntada de nenhum documento que comprovasse o
contrário.”

Ainda sobre grupo econômico, a alegação da Recorrente, em razões do recurso, de
que a reorganização da empresa se trata de mero planejamento tributário, novamente recaiu em
falta de prova do fato alegado, não havendo que se falar em prova negativa, a teor do art. 17 do
Decreto 70.235/72.
No tocante à alegação de ilegalidade da exclusão da empresa recorrente do
Simples Nacional, esclareço que quaisquer argumentos sobre a referida exclusão, não são objeto
deste processo administrativo e sim do Processo Administrativo-Fiscal no 11516.721477/2013-
61, conforme consta do relatório fiscal de fls. 94, além do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS
nos 64, de 24 de maio de 2013, que determinou a referida exclusão, com efeitos a partir de
01/2008, já citado e anexado às fls. 653. Além disso, as fls. 1895 do relatório fiscal, ficou
comprovado que houve diligência, na qual verificou as seguintes informações:

“Da Diligência - do processo de exclusão do Simples
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721475/2013-72

Foi solicitada informação a respeito do processo que excluiu a empresa do Simples
Nacional através do ADE DRF/FNS no 64, de 24/05/2013, qual seja o processo de no
11516.721477/2013-61, onde se verificou que a empresa tomou ciência eletrônica do
ADE (contribuinte optante pelo domicílio tributário eletrônico), em conformidade com
a Resolução CGSN n° 94/2011, art. 110, §3°, não tendo apresentado impugnação,
motivo pelo qual lavrouse o Termo de Revelia. Tendo em vista a decisão irreformável
na esfera administrativa foi implementada a exclusão no Simples Nacional.”

É como VOTO.

Conclusão

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso voluntário e pelo
NÃO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 2001
DF CARF MF
Original